Tribunal: TJSP
Processo: 1019124-93.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Finalidade exclusiva de prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Impertinência. Acórdão embargado que foi claro ao elucidar que as obras fotográficas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Finalidade exclusiva de prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Impertinência. Acórdão embargado que foi claro ao elucidar que as obras fotográficas objeto dos autos foram disponibilizadas pelo próprio embargante, na rede mundial de computadores, sem identificação da autoria, fazendo com que as imagens passassem a integrar o domínio público, permitindo a livre utilização por quem quer que fosse, independentemente de autorização prévia ou pagamento de contraprestação. Art. 45 da Lei de Direitos Autorais que é expresso nesse sentido. Ausência de violação ou negativa de vigência a qualquer outro dispositivo legal ou constitucional. Embargos que, no caso, têm nítido caráter infringente, o que é inadmissível.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2odo Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019124-93.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT, é embargado BIA'S TUR - TURISMO
EIRELI ME (CVC THE GARDEN PIEDADE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019124-93.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 08504
2
Embargos de Declaração – Autos Digitais
Processo no 1019124 93.2017.8.26.0506/50000
Comarca: 7a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Magistrada Prolatora: Dra. Roberta Luchiari Villela
Embargante: Giuseppe Silva Borges Stuckert
Embargada: Bia's Tur
Turismo Eireli ME (CVC The Garden
Piedade)
Voto no 08504
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou correção de erro material.
CASO
CONCRETO.
Finalidade
exclusiva
de
prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais
Superiores.
Impertinência.
Acórdão
embargado que foi claro ao elucidar que as obras
fotográficas objeto dos autos foram disponibilizadas
pelo
próprio
embargante,
na
rede
mundial
de
computadores, sem identificação da autoria, fazendo
com que as imagens passassem a integrar o domínio
público, permitindo a livre utilização por quem quer que
fosse, independentemente de autorização prévia ou
pagamento de contraprestação. Art. 45 da Lei de
Direitos Autorais que é expresso nesse sentido.
Ausência de violação ou negativa de vigência a
qualquer outro dispositivo legal ou constitucional.
Embargos que, no caso, têm nítido caráter infringente, o
que é inadmissível.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do
art. 1.026, §2odo Código de Processo Civil.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019124-93.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 08504
3
acórdão de fls. 722/729, o qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação cível, mantendo a r. sentença de improcedência do pedido
inicial proferida pelo d. Juízo a quo.
Os declaratórios são interpostos com o intento de prequestionar
a matéria debatida nos autos e todos os dispositivos legais
mencionados, para manejo dos recursos excepcionais, em especial
os arts. 5o, V e X, e 7o, XXVII, da Constituição Federal, os arts. 22, 24,
I e II, 27, 28, 29, I, 49, 50, 52 e 108, II e III, da Lei n. 9.610/98 (Lei dos
Direitos Autorais), os arts. 186 e 927 do Código Civil, o art. 489, §1o,
VI, do Código de Processo Civil, e o entendimento do STJ constante
do AgRg no AREsp 624698/SP.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento judicial contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Como se vê, as razões do
recurso fundaram-se no julgado assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL “Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Reparação por Danos” (sic.) - Responsabilidade
civil - Fotografia utilizada pela empresa apelada, ré na
ação, para promoção de pacotes turísticos Alegada
afronta a direito autoral - Sentença de improcedência -
Insurgência do apelante, autor da ação - Não
acolhimento
Em que pese o registro da obra
fotográfica perante a Biblioteca Nacional, pelos
elementos coligidos aos autos, vislumbra-se que o
apelante disponibilizou a imagem amplamente na rede
mundial de computadores, propiciando o acesso do
público em geral Ausência de qualquer indicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019124-93.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 08504
4
autoria do material fotográfico disponibilizado na
internet - Obra sem autoria identificada que se
considera integrante do domínio público, nos termos
do art. 45, II da Lei no 9.610/98, ficando permitido o
livre uso por qualquer um, sem o pagamento de
contraprestação - Divulgação questionada nos autos
que, desta feita, não configura ato ilícito - Inexistência
do dever de indenizar
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.” fls. 723
Todavia, o recurso não comporta acolhimento.
Como se vê, revela-se insubsistente o prequestionamento
formulado, porquanto não se verifica, in casu, nenhuma negativa de
vigência de lei infraconstitucional ou mesmo da própria Constituição
Federal, tendo a r. decisão colegiada sido bastante clara quanto aos
fundamentos
jurídicos
que
conduziram
ao
julgamento
de
improcedência do pedido inicial, principalmente quanto ao que prevê o
art. 45, II da Lei no 9.610/98, in litteris:
Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu
o prazo de proteção aos direitos patrimoniais,
pertencem ao domínio público:
(...)
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção
legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.
Com efeito, disponibilizando o próprio embargante as fotografias
da qual se diz autor, amplamente na rede mundial de computadores,
sem a identificação da autoria, fez com que suas obras se inserissem
no domínio público, permitindo a utilização por quem quer que fosse,
sem
necessidade
de prévia autorização ou pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019124-93.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 08504
5
contraprestação.
É o que decorre da literalidade do supracitado art. 45 da Lei de
Direitos Autorais.
Ademais, o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no AREsp 624698/SP) mencionado nestes embargos declaratórios
não tem caráter vinculativo, de maneira que nada obsta entendimento
em sentido contrário pelos demais órgãos do Poder Judiciário, não
havendo que se falar em contradição também neste ponto.
Assim, verifica-se que o embargante, insatisfeito com o
resultado do recurso, visa tão somente a rediscussão do mérito, o que
não se admite por esta via processual.
Confira-se, a respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal
de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios,
afigura-se
patente
o
intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de
que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão, tem o nítido propósito de obter o reexame
da matéria do recurso especial, à luz dos
dispositivos constitucionais invocados para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019124-93.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 08504
6
prequestionamento,
pretensão
manifestamente
incabível em embargos declaratórios, cujos limites
se encontram previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no
AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais de
omissão, contradição ou obscuridade (art. 535),
tendo a jurisprudência entendido possível serem
oferecidos também para que fosse apontada a
existência de erro material. No CPC/2015, estes
continuam a ser os casos de interposição do
recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não é via
adequada para corrigir suposto erro de julgamento,
ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível
eficácia
infringente
se
ausentes
omissão,
obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de conferir
caráter infringente aos presentes aclaratórios em
decorrência de alegado erro de julgamento, sem a
comprovação de omissão ou contradição, merecem
rejeição os Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no
REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe
17/05/2017)”.
Desse modo, estes embargos acabam por representar manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela veiculado em sua
manifestação deverá ser objeto, se o caso, do recurso cabível às
instâncias superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019124-93.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 08504
7
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 1.026, §2o1 do Código
de Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Rodolfo Pellizari
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.